Tribunal: TCU
Processo: 017.441/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5786/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.441/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Gomes de Carvalho (XXX.682.754-XX); Cleide Maria dos Santos Munoz (XXX.125.318-XX); Estevam Borges Quinelato (XXX.568.158-XX); Herbert Hipolito Ferreira Junior (XXX.523.418-XX); Leticia Leite Batista (XXX.650.318-XX); Mauro Diego Pinto Ribeiro (XXX.560.808-XX); Niclaudia Maria de Barros Vieira (XXX.407.898-XX); Renato Aparecido Lopes (XXX.218.458-XX); Renato Labbate (XXX.092.668-XX); Victor Rodrigues da Silva (XXX.523.428-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.